Tribunal: STF
Processo: HC 57424
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-27
Data de publicação: 1979-11-27

Ementa:
HABEAS CORPUS - CRIME CONTINUADO EM ROUBOS QUANDO DIVERSAS AS
VITIMAS - ADMISSIBILIDADE, EM TESE, DESDE QUE PREENCHIDOS OS DEMAIS
REQUISITOS LEGAIS. HABEAS CORPUS DEFERIDO EM PARTE PARA, AFASTADA A
QUESTÃO PREJUDICIAL PERTINENTE A INADMISSIBILIDADE DA CONTINUIDADE
DELITIVA, DETERMINAR PROSSIGA O TRIBUNAL INDIGITADO COATOR NO
JULGAMENTO DO RECURSO, EXAMINANDO O MÉRITO.